Tribunal: TJES
Processo: 0019269-62.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019269-62.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: SELBE PORTO MEIRELES FILHO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A citação válida realizada em execução fiscal proposta antes de decorrido o prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição, com efeitos que retroagem à data da propositura da ação, conforme interpretação sistemática do art. 174, parágrafo único, I, do CTN e do art. 219, § 1º, do CPC/1973.

2. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, fixado sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.120.295/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, cuja observância é obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015.

3. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 18/10/2011, antes de transcorrido o quinquênio contado da constituição definitiva do crédito (01/01/2007), e a citação foi posteriormente aperfeiçoada, ensejando a interrupção da prescrição com retroação à data da propositura.

4. Inexistem elementos que afastem a incidência da regra de interrupção da prescrição ou indiquem outras causas extintivas do crédito tributário, sendo indevido o reconhecimento da prescrição na origem.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos por
SELBE PORTO MEIRELES FILHO
, nos autos da execução fiscal n.º 0036058-48.2011.8.08.0024, reconhecendo a prescrição do crédito tributário relativo ao ISS fixo do exercício de 2007.

O juízo de origem entendeu que, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 01/01/2007, e o despacho citatório sendo proferido apenas em 09/02/2012, estaria ultrapassado o quinquênio previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o Município sustenta que o ajuizamento da execução fiscal deu-se em 18/10/2011, de modo que, conforme o art. 219, §1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize, o que ocorreu no caso. Invoca, ainda, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 1.120.295/SP.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

Saliento que o Apelado SELBE PORTO MEIRELES FILHO interpôs Recurso Adesivo, o qual, contudo, não foi conhecido por este Relator em decisão monocrática, devido à deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e inércia do recorrente em recolher o preparo. A referida decisão monocrática transitou em julgado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019269-62.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, SELBE PORTO MEIRELES FILHO

APELADO: SELBE PORTO MEIRELES FILHO, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença que acolheu parcialmente os
embargos à execução
opostos por
SELBE PORTO MEIRELES FILHO
, nos autos da execução fiscal n.º 0036058-48.2011.8.08.0024, reconhecendo a prescrição do crédito tributário relativo ao ISS fixo do exercício de 2007.

O juízo de origem entendeu que, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido em 01/01/2007, e o despacho citatório sendo proferido apenas em 09/02/2012, estaria ultrapassado o quinquênio previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o Município sustenta que o ajuizamento da execução fiscal deu-se em 18/10/2011, de modo que, conforme o art. 219, §1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize, o que ocorreu no caso. Invoca, ainda, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 1.120.295/SP.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença.

A controvérsia cinge-se, portanto, à definição do marco interruptivo da prescrição prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 01 de janeiro de 2007, enquanto a propositura da execução fiscal deu-se em 18 de outubro de 2011 e o despacho de citação foi proferido apenas em 09 de fevereiro de 2012.

A sentença recorrida entendeu que, por haver decorrido mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a determinação da citação, operou-se a prescrição. Todavia, com a devida vênia, entendo que o raciocínio adotado pelo juízo de origem destoa da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar sistematicamente o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN com o art. 219, § 1º, do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que, uma vez aperfeiçoada a citação válida, seus efeitos interruptivos retroagem à data da propositura da ação.

Tal orientação foi fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.120.295/SP, relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que se assentou que o despacho que ordena a citação válida interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação.

No caso concreto, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 18 de outubro de 2011, antes, portanto, de completado o quinquênio contado da constituição definitiva do crédito tributário. A citação foi efetivada e, assim, houve aperfeiçoamento do ato processual apto a interromper a prescrição. Dessa forma, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, o que afasta a prescrição reconhecida na origem.

Importa destacar que o entendimento consagrado pelo STJ é vinculante para os tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, de modo que eventual resistência à aplicação dessa diretriz implica violação à segurança jurídica e à uniformidade da interpretação do direito. Também não há, nos autos, qualquer elemento que permita afastar a incidência dessa regra ou que indique a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobrança, além da questão prescricional já superada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente ao ISS Fixo do exercício de 2007.

Por conseguinte, julgo
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal nº 0019269-62.2017.8.08.0347.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o Embargante/Apelado, SELBE PORTO MEIRELES FILHO, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Município Apelante, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já considerada a majoração recursal (art. 85, §§ 8º e 11, do CPC).

Determino a certificação do teor deste julgado nos autos da execução fiscal nº 0036058-48.2011.8.08.0024, cujo trâmite deverá ser retomado na origem para prosseguimento da cobrança integral do débito exequendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)